Tribunal: TJSP
Processo: 2197392-50.2019.8.26.0000
Classe: Embargos / Imissão
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Embargos de declaração - Agravo de instrumento – Imissão de posse – Indeferimento de justiça gratuita – O embargante reclama de omissão, mas insiste em tentar rediscutir questão preclusa e alterar a verdade dos fatos - Recurso manifestamente protelatório. Embargos rejeitados, com aplicação de multa.